Tribunal: STF
Processo: Pet 12582
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETICÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA RECLAMAÇÃO N. 65.326 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NADA A PROVER. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição de “querela nullitatis insanabilis” ajuizada, em 18.12.2023, com requerimento de medida cautelar, por André Benjamin Teixeira Ribeiro contra decisão proferida na Reclamação n. 65.326 na qual não teria sido determinada a citação do beneficiário da decisão. 



    2. Em 2.2.2024, foi julgada procedente a Reclamação n. 65.326 ajuizada pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. para cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010429-92.2016.5.03.0022 e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (DJe 24.4.2024).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.5.2024.



    3. André Benjamin Teixeira Ribeiro, beneficiário da decisão reclamada na Reclamação n. 65.326 ajuíza a Petição n. 12582 e alega caber “o procedimento de querela nullitatis insanabilis para resolver questões de vícios de citação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a falta de citação e o vício de citação em processo que tramite à revelia do réu são vícios que impedem a própria configuração de coisa julgada ou de trânsito em julgado em face do réu” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer medida cautelar para que “seja determinado a suspensão do cumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional n. 65.326 até que esse procedimento seja julgado, evitando conflito de decisões” (fl. 8, e-doc. 1 da Pet n. 12.582).



    No mérito, pede “o reconhecimento da querela nullitatis insanabilis pelo desrespeito ao contraditório e ampla defesa e ao devido processo legal, declarando a nulidade do procedimento de Reclamação Constitucional n. 65.326 por falta de citação do interessado e autor da presente ação, desrespeitando o art. 989, III, do CPC” (fl. 7, e-doc. 1 da Pet n. 12.582).



    Pede, ainda, “reconhecido a querela nullitais insanabilis, que seja determinado a nulidade de todos os atos praticados, nos termos do art. 281 do CPC junto a Reclamação Constitucional n. 65.326, determinando que o autor tenha direito a apresentar defesa e argumentos jurídicos necessários para impedir ou rejeitar o pedido do réu junto a reclamação constitucional debatida nos autos”(fl. 8, e-doc. 1 da PET 12.582).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Nada há a prover quanto ao pedido de André Benjamin Teixeira Ribeiro.



    Em primeiro lugar, porque, transitada em julgado a decisão proferida na Reclamação n. 65.326, exauriu-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, que entregou a solução judicial pleiteada; em segundo lugar, porque o trânsito em julgado certificado, como se tem na espécie, impede o ajuizamento de ação posterior que pretenda fazer renascer processo findo.



    Ademais, impõe-se ressaltar que a alegação de nulidade da decisão, por ausência de citação da beneficiária, não encontra abrigo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Isso porque a matéria tratada nesta reclamação é objeto de jurisprudência consolidada, não havendo, por isso mesmo, falar em prejuízo à parte. Nesse sentido, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a ausência de nulidade em casos como o que se apresenta. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 69.950-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.9.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO” (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões de mérito passíveis de serem deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, poderiam ter sido regularmente apresentadas pelo beneficiário no presente recurso de Agravo, o que, no entanto, deixou de fazer. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016” (Rcl n. 69.993-AgR/SP Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2024).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 68.453-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da pejotização. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 68.571-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    Acrescente-se que no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora